Tribunal: TJDFT
Processo: 0733667-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733667-58.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: HEBERT HENRIQUE ARAUJO DE ALMEIDA APELADO: CONDOMINIO JARDINS DO PEQUIS D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito dos embargos de declaração opostos (ID 79209170). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator